Tribunal: TJDFT
Processo: 0741982-69.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DOS ART. 1.022 DO NCPC E ART. 48, DA LEI 9.099/95. MULTA. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48, da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. A parte embargante alega obscuridade no acórdão no que tange ao valor devido a título de indenização por danos morais. Requer que se esclarece se o item 12 do acórdão considerou o valor total de R$ 9.000,00 ou de R$ 3.000,00. Argumenta que, se o relator considerou esta última quantia, o acórdão estará em contradição com sua parte dispositiva, “devendo, portanto, ser retificado para se reformar a r. sentença de primeira instância e reduzir os danos morais arbitrados.”
3. Eis a redação do item 12 do acórdão objurgado: “Em relação ao pedido de redução do valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais, mantenho a decisão do Juízo de 1o grau, a quem cabe sopesar todos os elementos objetivos e subjetivos neste arbitramento, tendo em vista a sua adequação aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. A mudança deste capítulo pressupõe a existência de elementos que demonstrem ter ocorrido efetivo equívoco quando da fixação, o que não se revela presente no caso. [...] ”
4. Perceba que, mesmo uma leitura perfunctória desse trecho, obsta a interpretação de que haveria uma redução do valor fixado na sentença de R$ 9.000,00 para R$ 3.000,00. Os trechos são cristalinos: “[...] mantenho a decisão do Juízo de 1o grau [...]” e “A mudança deste capítulo pressupõe a existência de elementos que demonstrem ter ocorrido efetivo equívoco quando da fixação, o que não se revela presente no caso”.
5. Ainda que remanescesse dúvida quanto ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) disposto no início do referido fragmento, bastaria uma apreciação concentrada e global do acórdão. Tome nota do item 1 do decisum: “Insurge a parte ré contra a sentença proferido pelo juízo da 4o JEC de Brasília, que julgou procedente o pedido da inicial, para condená-la a pagar a cada um dos autores a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, em razão da sua negligência quanto ao socorro dos autores que ficaram presos, durante uma hora, dentro de elevador nas suas instalações.”
6. Assim, tenho por ausentes as hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, em especial as alegadas obscuridade e contradição na decisão atacada.
7. Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2o do CPC, requerida pelo embargado. A simples alegação de existência de vício no acórdão não caracteriza, por si só, os embargos de declaração como manifestamente protelatórios a ensejar a aplicação da referida multa.

8. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão mantido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.